Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cibelle Dória da Cunha Bueno contra suposto ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Discorrem os Impetrantes, em síntese, que participaram do concurso público para ingresso no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Narram que o certame se dividiu em duas etapas, sendo que a primeira se dividiu em quatro fases, a saber, prova objetiva, prova discursiva, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa. A segunda etapa será o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, que está em vias de ocorrer. Afirmam que todos os Impetrantes lograram êxito na primeira etapa do certame e estavam aguardando a divulgação da data de início do curso de formação. Todavia, após a divulgados os resultados oficiais da primeira etapa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, diante da existência de erro em algumas questões da prova objetiva, juntamente com a banca examinadora, o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, em atendimento à determinação da Autoridade Coatora, arredondaram para baixo do número de questões necessárias à aprovação, em dissonância com o disposto no Edital n° 1 – SEDESTMIDH, de 27.11.2018, alterado pelo Edital 3/2018, de modo que o ponto de corte de 11 questões foi reduzido para 10 questões. Asseveram que a alteração trouxe prejuízos a diversos candidatos, inclusive aos Impetrantes, tendo em vista que muitos inicialmente eliminados na prova objetiva prosseguiram para as demais etapas do concurso. Narram que a Decisão no 850/2020 do TCDF, que determinou o ajuste proporcional no sistema de pontuação, afronta o artigo 59 da Lei Distrital n° 4.949/2012. Asseveram que o ato ilegal praticado pelo TCDF padece de vício de ilegalidade, pois proferido com ofensa a diversos preceitos administrativos e precedentes jurisprudenciais. Por fim, requerem a concessão de liminar para suspender o concurso SEDES até decisão final do presente mandamus. No mérito, requerem que seja concedida a ordem para, em jurisdição definitiva, anular o ato impugnado e, por consequência, o certame retorne à fase anterior à controvertida decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão de liminar em mandado de segurança são exigidas relevância dos fundamentos e comprovação de que o ato impugnado poderá ser ineficaz caso não seja prontamente deferida. No caso, pretendem os Impetrantes que seja concedida liminar para suspender o concurso SEDES até decisão final do presente mandamus. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Com já foi dito, os Impetrantes questionam o entendimento do TCDF que considerou regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de prova objetiva, assim como a aplicação desse posicionamento pela SEDES/DF e pela banca examinadora do concurso público em comento, o que resultou na alteração da classificação dos Impetrantes, lhes ocasionado prejuízos. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de Contas do DF, ao examinar o edital do citado concurso público, determinou (Decisão no 5.965/2018) a retificação do subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra do art. 59 da Lei no 4.949/2012, que prevê que a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital. Após a realização da primeira etapa do concurso e da representação apresentada pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou, cautelarmente, a suspensão da divulgação do resultado final do certame (Decisão n.o 3.714/2019). No julgamento definitivo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal externou o entendimento de que o Instituto Brasil de Educação - IBRAE, ao dar cumprimento à determinação de retificação do edital, deixou de anular questões da prova e ordenou a divulgação do novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público, nos termos do artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Na espécie, não há indevida a intromissão do Tribunal de Contas dos Distrito Federal nas decisões administrativas, por ostentar natureza fiscalizatória e ter as atribuições previstas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994). A conduta do TCDF não modificou o edital no decorrer do certame, mas apenas integrou as normas do edital motivada pela anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos. Buscou, ainda, dar continuidade ao certame e possibilitar a participação do maior número de candidatos, enquanto que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apenas cumpriu a determinação daquela Corte de Contas. Vale destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, concluiu que não se pode exigir para a aprovação de candidato nota superior àquela indicada no edital, e que segundo os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser considerado aprovado aquele que obtiver a nota mais próxima exigida pelo edital, desprezando-se a parte não inteira. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões. 6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.” (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017) No mesmo sentido, trago à colação precedente deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO EDITAL. NOTA FRACIONADA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 2. Em observância ao Princípio da Vinculação ao Edital, resulta evidente que embora disponha o edital que rege o certame que será eliminado o candidato que "... obtiver aproveitamento inferior a 55% (cinqüenta e cinco por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos" (item 8.1.2), referido percentual corresponderia a dezesseis pontos e meio do total de trinta daquela prova, o que seria inalcançável em razão da atribuição de um único ponto para cada questão. 3. A obtenção de dezesseis pontos na referida prova pelo candidato não enseja, de imediato, a sua eliminação do certame, uma vez que padece de razoabilidade a disposição editalícia de alcance mínimo d 4. A permanência da exclusão do candidato do certame público resultaria na falta de sua participação no processo seletivo, o que configura o periculum in mora inverso. 5. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência impõe a confirmação da Decisão agravada. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1138813, 07106861420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, indefiro a liminar vindicada. Notifique-se o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora